Tribunal: TJSP
Processo: 2262956-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Habeas corpus. Ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo. Art. 147, CP, e arts. 14 e 15 da Lei no 10.826/03, na forma dos arts. 29 e 69 do CP. Pedido de revogação da prisão preventiva com base na ausência de fundamentação concreta utilizada na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Descabimento. Presentes os requisitos da prisão

Ementa:
Habeas corpus. Ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo. Art. 147, CP, e arts. 14 e 15 da Lei no 10.826/03, na forma dos arts. 29 e 69 do CP. Pedido de revogação da prisão preventiva com base na ausência de fundamentação concreta utilizada na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Descabimento. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262956-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é impetrante
JANAINA NAVARRO e Paciente LAURINDO HENRIQUE RODRIGUES PENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262956-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15622
2
Habeas corpus criminal no 2262956-39.2020.8.26.0000
Comarca: Estrela D'Oeste
Impetrante: Janaína Navarro
Paciente: Laurindo Henrique Rodrigues Pena
Voto no 15622
Habeas corpus. Ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido e disparo de arma de fogo. Art. 147, CP, e arts. 14
e 15 da Lei no 10.826/03, na forma dos arts. 29 e 69 do CP.
Pedido de revogação da prisão preventiva com base na
ausência de fundamentação concreta utilizada na decisão
que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Descabimento. Presentes os requisitos da prisão preventiva.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor de LAURINDO HENRIQUE RODRIGUES PENA, contra ato proferido
pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Estrela D'Oeste-SP.
Narra a defesa que houve a decretação da prisão preventiva,
cujo pedido de revogação restou indeferido, mesmo após restar incontroverso não
estarem preenchidos os requisitos constantes dos arts. 312 e 313, do Código de
Processo Penal.
Diz que o paciente guarda atributos pessoais positivos, tais
como ser primário, residência fixa e trabalho lícito, a demonstrar a desnecessidade da
prisão cautelar. Pontua, por fim, a suficiência de outras medidas cautelares diversas
da prisão ou da prisão domiciliar no caso vertente.
Requer, assim, liminarmente, a revogação da prisão
preventiva da paciente, ainda que lhe sejam aplicadas as medidas contidas no art. 319
do Código de Processo Penal (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262956-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15622
3
O pedido liminar foi indeferido (fls. 36/37) e vieram as
informações (fls. 41/44).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls.
47/51), opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Tem-se que o paciente, no dia 25 de outubro de 2020, teria
sido preso em suposto flagrante delito, cuja custódia foi convertida em preventiva,
em razão da prática dos crimes de ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido e disparo de arma de fogo.
Segundo consta, o paciente ameaçou, por palavras, de causar
mal injusto e grave a Lucindo Caetano da Silva. Consta, ainda, que o paciente
concorreu para a prática do crime de disparo de arma de fogo praticado pelo acusado
Dioni Ramalho dos Santos, o qual, por duas vezes, efetuou disparos em lugar
habitado e em via pública. Por fim, consta que o paciente, agindo em concurso com o
acusado Dioni Ramalho dos Santos, transportava arma de fogo de uso permitido,
consistente em um revólver calibre 38, marca Taurus, numeração 459080, municiado
com seis projéteis (dois deles já deflagrados), sem autorização legal ou regulamentar.
Não é o caso de concessão da ordem.
Em que pese o entendimento da d. Defesa, estão presentes, in
casu, os requisitos autorizadores da manutenção da custódia preventiva.
As condutas tipificadas como criminosas, ora imputadas ao
paciente, merecem resposta firme do Estado capaz de afastar a sensação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262956-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15622
4
impunidade, desassossego e intranquilidade social.
Entretanto, diga-se que o juízo que aqui se realiza não se
vincula à culpabilidade do paciente, fato que será melhor analisado durante a
tramitação processual ordinária, onde se resguardará maiores elementos de convicção
a respeito do grau de comprometimento deste.
De qualquer modo, estão presentes, além dos indícios de
autoria e prova da materialidade, os demais requisitos necessários para a manutenção
da prisão-cautela, especialmente para a garantia da ordem pública.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com
meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica
fática trazida nos autos, já devidamente relatada.
Acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais do
paciente acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito e suas
consequências, sendo de rigor a manutenção de sua prisão.
Neste sentido, observe-se:
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE CONCRETA DOS RECORRENTES.
MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO
AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262956-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15622
5
DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e
com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do
CPP. 2. In casu, presentes elementos concretos a justificar
a imposição da segregação antecipada. As instâncias
ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que
restou demonstrada a gravidade da conduta perpetrada, a
revelar a periculosidade dos recorrentes que, que
adentraram na residência das vítimas, e, munidos de armas
de fogo as amarraram e trancaram no banheiro do imóvel,
após o que passaram a carregar o veículo dos ofendidos
com vários objetos subtraídos, quais sejam, 3 relógios, 2
celulares, 6 anéis de ouro, não tendo o delito se consumado
porque uma das vítimas conseguiu acionar um amigo que
comunicou o fato à polícia militar, circunstâncias que,
somadas ao fato de que um dos réus estava, à época dos
fatos, cumprindo pena em regime aberto, já tendo sido
beneficiado com liberdade provisória em outra ação penal,
demonstram a necessidade da custódia cautelar para
garantia da ordem pública. 3. É entendimento do Superior
Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do
paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262956-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15622
6
94.989/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
12/06/2018, p. 25/06/2018). (Grifos nossos)
Vale realçar que a aplicação de medidas alternativas ao
cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso,
não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às
circunstâncias que a envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo
natural no decorrer do processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.
Nesta esteira:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO MEIO
SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1.
É
inadmissível
o
enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria
delitiva,
ante
a
necessária
incursão
probatória,
incompatível com a via estreita do recurso ordinário em
habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262956-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15622
7
com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do
CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com
base em elementos extraídos dos autos, a gravidade
concreta da conduta e a periculosidade do recorrente,
evidenciada pela quantidade de droga apreendida - mais de
22 quilos de maconha - o que demonstra a necessidade da
custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a
manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da
ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
21/06/2018, p. 29/06/2018) (Grifos nossos).
Quanto ao pedido de reconhecimento do crime impossível,
observe-se que a via eleita não é a adequada para analisar a pretensão requerida pelo
paciente, pois o exame de tais questões não é viável no restrito campo reservado ao
habeas corpus, mas sim, em sede judicial adequada.
Assim tem decidido esse Egrégio Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS Discussão de matéria fática
e da justiça ou injustiça do ato impropriedade do meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262956-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15622
8
o habeas corpus não serve para resolver a matéria fática,
com profundidade, analisando o acerto ou desacerto da
decisão
meio que visa afastar a ilegalidade e não a
injustiça meio inadequado, posto que no habeas corpus”
(HC no 2242875-75.2015.8.26.0000, C. 8a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 19.11.2015).
“HABEAS CORPUS
Impetração visando o
reconhecimento da nulidade da sentença, ante a falta de
fundamentação quanto à dosimetria da pena ou,
subsidiariamente, a redução da pena e a fixação de regime
inicial menos gravoso para início do cumprimento da
reprimenda
IMPOSSIBILIDADE
Não cabe reexame
do que foi decidido em sentença em sede de habeas corpus
Existência de recurso apropriado, o qual já foi interposto
Habeas corpus no. 0075354-12.2015.8.26.0000, versando
sobre os fatos em análise e visando o direito do paciente
apelar em liberdade
Pedido não conhecido” (HC no.
0075355-94.2015.8.26.0000
C. 3a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j.
24/11/2015).
O Superior Tribunal de Justiça também assim já se
posicionou:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ROUBO
DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RESISTÊNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO
DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NA
PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262956-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15622
9
APLICAÇÃO
RETROATIVA
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO MAIS DE 9 ANOS
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo
Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que
não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento
da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A
individualização da pena é submetida aos elementos de
convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime,
cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da
legalidade
e
da
constitucionalidade
dos
critérios
empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das
circunstâncias judiciais e os critérios concretos de
individualização da pena mostram-se inadequados à
estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento
probatório. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça admite, presente mais de uma causa de aumento de
pena, a valoração de algumas delas como circunstâncias
judiciais desfavoráveis e outras na terceira etapa de
individualização da pena, ficando apenas vedados o bis in
idem e a exasperação superior ao máximo estabelecido pela
incidência das majorantes, caso sopesadas na fase
derradeira da dosimetria. Precedentes. 4. O Superior
Tribunal de Justiça entende que a mudança jurisprudencial
posterior ao trânsito em julgado da condenação não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262956-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15622
10
autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua
aplicação retroativa. Precedentes. 5. Hipótese na qual a
sentença condenatória transitou em julgado em 29/4/08,
sendo que a alteração jurisprudencial se deu mais de 9 anos
depois, somente em 11/10/17, quando, no julgamento do
Habeas Corpus 365.963/SP, este Superior Tribunal de
Justiça firmou a jurisprudência no sentido que a
especificidade
da
reincidência
não
obstaculiza
sua
compensação com a atenuante da confissão espontânea. 6.
Writ não conhecido”. (HC 449.407/SC, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, j. 21/06/2018, p. 28/06/2018). (Grifos
nossos).
Portanto, em face da presença dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do
writ. Conclui-se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em perfeita
conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão
da ordem.
Ante o exposto, DENEGA-SE a presente ordem de habeas
corpus impetrada em favor de LAURINDO HENRIQUE RODRIGUES PENA.
Reinaldo Cintra
Relator